Tribunal: TJPA
Processo: 0013931-03.2014.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013931-03.2014.8.14.0006

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0013931-03.2014.8.14.0006

ORIGEM:

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

ADVOGADO:

MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

4.

A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado.

2.

O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº.:

0013931-03.2014.8.14.0006

ORIGEM:

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:

MARCOS BAHIA BEGOT - OAB PA8842

EMBARGADO:

ALAN SERGIO CARVALHO DE ARAUJO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão id 19448799, proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do deste Tribunal de Justiça, a qual conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado para absolvê-lo da imputação feita ele na origem.

O embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão e pleiteia sua integração com efeitos modificativos.

Argumenta que a prova testemunhal, embora controvertida, possui relevância para corroborar os indícios de autoria.

Acrescenta que, mesmo que o procedimento de reconhecimento não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, ele deveria ser convalidado pelos demais meios de prova, em especial pelo depoimento de testemunha que corrobora a versão das vítimas.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados e, ainda, conferir efeitos modificativos ao acórdão impugnado (id

19643268).

O embargado não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimado (id

21823706).

É o relatório.

_____________________________

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

No mérito, entendo que os embargos não devem ser acolhidos.

Analisando o acordão impugnado, concluo que não há obscuridade, omissão ou contradição a ser saneada, pois, constou no voto condutor expressa manifestação e fundamentação quanto às teses defensivas arguidas no apelo.

Naturalmente, o resultado dessa poderá ser confrontado pela acusação nas vias recursais extraordinárias junto aos tribunais superiores.

A somar, resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento segundo o qual o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelas partes ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, tal como ocorreu no caso sob exame. Para ilustrar cito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. 1. REITERAÇÃO DA PET. 15.971/SP. INDEFERIMENTO LIMINAR. 2. PLEITO ANTERIOR MERAMENTE ACAUTELATÓRIO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDOS QUE SE CONFUNDEM. MÉRITO EFETIVAMENTE EXAMINADO. 3. CONCLUSÕES DA CORTE LOCAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Foi protocolizada anteriormente perante esta Corte Superior a Petição n. 15 .971/SP, também em benefício do ora recorrente, a qual se insurgia contra o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, cuidando-se o presente recurso em habeas corpus de mera reiteração.2. Ainda que a defesa tenha pretendido, ao protocolizar a Pet n. 15 .971/SP, o exame apenas de uma medida acautelatória, a matéria se confunde integralmente com o mérito propriamente dito, uma vez que a alegação trazida pela defesa, em ambos os instrumentos processuais, é de ausência de prestação jurisdicional, em virtude de julgamento extra petita. Dessa forma, ainda que superada a forma, não é possível superar o conteúdo, porquanto já afirmado na decisão anterior que não houve negativa de jurisdição nem julgamento extra petita.- Ainda que assim não fosse, eventual conhecimento do presente recurso não autorizaria seu provimento, pois, conforme exaustivamente explicitado, não se verifica negativa de jurisdição nem julgamento extra petita, em especial porque "o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte" (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017) . [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184295 SP 2023/0253400-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

E, por fim, ainda segundo a jurisprudência do STJ, é pacífica a tese de que a pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza do julgamento dos embargos declaratórios, já que sua oposição está reservada para situações nas quais o pronunciamento judicial padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, situações estas inexistentes, a meu ver, em relação aos vícios supracitados. Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Configurou-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, apenas em relação às condutas praticadas anteriormente ao advento da Lei n . 12.234, de 5/5/2010, tendo em vista o transcurso do prazo superior a 2 anos (art. 109, VI, do CP), contado entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia. 4. Embargos de declaração rejeitados. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida parcialmente (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 905858 PB 2016/0108849-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

Assim, em havendo o enfrentamento das questões suscitadas na apelação, de forma fundamentada, pelo acordão embargado, notadamente quanto à valoração do acervo probatório e da legalidade que reveste seus elementos,

em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes, infundadas são as alegações da parte embargante que, ao que tudo indica, pretende por meio destes aclaratórios, tão somente modificar o resultado do julgado por mero inconformismo, porquanto não cuidou de evidenciar a procedência dos alegados vícios a ensejar integração da decisão combatida.

Em suma, os embargos devem ser rejeitados.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/05/2025